Tribunal: TJES
Processo: 5001054-73.2023.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001054-73.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACSON LANE ZANOTELLI
RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001054-73.2023.8.08.0045

ORIGEM:
Juízo de São Gabriel da Palha - 1ª Vara

RECORRENTE: JACSON LANE ZANOTELLI

RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, NU PAGAMENTOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PARA TENTATIVA DE RECUPERAÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS ATRAVÉS DO MED BACEN. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, somente em relação aos réus MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e NU PAGAMENTOS S.A.. Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem no sentido de que as operações impugnadas na demanda teriam sido proporcionadas por culpa do consumidor, mediante fornecimento de dados de segurança em favor de falsários, noto que, de todo modo, deixaram os Recorridos de promover as diligências pertinentes à tentativa de recuperação do montante transacionado e não reconhecido pelo Recorrente.

(3). Quanto ao ponto, destaca-se a existência do Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Banco Central, regulado pela Resolução nº 103/2021 do BACEN, que assim o descreve
in verbis
: “
Art. 41-B. O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.
”.

(4). No caso em tela, embora o Recorrente tenha reclamado expressamente quanto à ocorrência de fraude em sua conta bancária, não comprovam os Recorridos o acionamento das ferramentas pertinentes (especialmente o MED do Bacen – inexistindo qualquer tela, protocolo ou qualquer tipo de comprovação idônea da sua utilização
in casu
) a fim de tentar reverter ou, ao menos, minimizar o prejuízo experimentado pelo consumidor, incorrendo em falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) a partir da conduta desidiosa ora descrita.

(5). Nesse sentido, mesmo que o Recorrente tenha, de alguma forma, colaborado para que os fraudadores obtivessem acesso à sua conta, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, a conduta omissiva dos Recorridos possui o condão de atrair a sua responsabilidade quanto aos desfalques sofridos pelo consumidor, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

(6). Dessa forma, entendo que merece acolhida a pretensão autoral no que se refere à reparação material no importe de R$ 10.200,00, bem como no tocante aos danos morais, compreendendo no particular que o fato em comento ultrapassa o mero dissabor, possuindo o condão de atingir a esfera extrapatrimonial da Recorrente, merecendo, por isso, adequada compensação.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

os Recorridos MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e NU PAGAMENTOS S.A. solidariamente: a) à indenização do prejuízo material sofrido pela Recorrente, no importe de R$ 10.210,00,
que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do efetivo prejuízo e acrescidos de juros de mora a partir da citação;
b) ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica dos Recorridos e as condições da parte autora,
o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)